Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: EVA GUIMARAES FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 69944877, de pedido de habilitação formulado por (i) ROGÉRIO CARVALHO TOLEDO (herdeiro/viúvo) e (ii) BEATRIZ GUIMARÃES TOLEDO (herdeira/filha) na qualidade de sucessores de JOSEFINA GUIMARÃES TOLEDO, falecido em 22-maio-2015. Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação da certidão de óbito da exequente (ID 69944894) e da escritura pública de sobrepartilha de inventário, que abarcou o crédito do precatório expedido nos presentes autos (ID 69944892), a ser partilhado à razão 50% (cinquenta por cento) para cada um dos dois herdeiros habilitantes: a) DEFIRO a habilitação de ROGÉRIO CARVALHO TOLEDO (herdeiro/viúvo) e BEATRIZ GUIMARÃES TOLEDO (herdeira/filha), nos autos, na qualidade de sucessores de JOSEFINA GUIMARÃES TOLEDO, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover à retificação do polo ativo da presente demanda; b) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para que retifique o precatório n. 0000586-46.2015.8.07.0000, para que figurem como credores os herdeiros ora habilitados, dividido em quotas iguais para cada um (50%), conforme escritura pública de partilha de inventário (ID 69944892). Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator